Tribunal: TJMT
Processo: 1101663-92.2025.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1101663-92.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO NUNES - CPF: 288.874.878-98 (EMBARGADO), CAROLINA HELENA FREITAS PRADO CALAZAES - CPF: 386.990.088-13 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), RACHEL BENTO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 331.229.618-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA ANTECIPADA. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO PROPORCIONAL AO TEMPO DE PERMANÊNCIA NO GRUPO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu parcial provimento à Apelação, determinou a retenção proporcional da taxa de administração ao período de permanência do consorciado no grupo, afastou cláusula penal de 10% e fixou correção monetária e juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que a taxa de administração deve ser calculada sobre o valor total do bem objeto da cota; e (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da legalidade da cobrança antecipada da taxa de administração e a limitação de sua retenção ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza remuneratória da taxa de administração, à possibilidade de sua cobrança antecipada e aos limites de sua retenção em caso de desistência do consorciado.

4. A autorização legal para cobrança antecipada da taxa de administração prevista no art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008 não legitima a retenção integral de valores referentes a período posterior à desvinculação do consorciado, sob pena de remuneração por serviços não prestados.

5. A retenção proporcional da taxa de administração observa os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O reconhecimento da legalidade da cobrança antecipada da taxa de administração não é incompatível com a limitação de sua retenção ao período de efetiva prestação dos serviços pela administradora, inexistindo contradição lógica no julgado.

7. O Verbete Sumular nº 538 do STJ assegura a liberdade das administradoras para fixação da taxa de administração, mas não autoriza retenção integral da taxa em hipótese de desistência antecipada do consorciado.

8. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que examine adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança antecipada da taxa de administração em contrato de consórcio não autoriza a retenção integral de valores referentes a período posterior à desistência do consorciado. 2. A retenção da taxa de administração deve observar proporcionalidade em relação ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo. 3. A liberdade para fixação da taxa de administração reconhecida pela Súmula 538 do STJ não afasta o controle judicial de abusividade em caso de retenção integral por serviços futuros não prestados.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei nº 11.795/2008, art. 27, §§1º e 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Canopus Administradora de Consórcios S.A.
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
Rodrigo Nunes
, determinou a retenção proporcional da taxa de administração ao tempo de permanência do consorciado no grupo, afastou a cláusula penal de 10% e fixou correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora a partir de 14/11/2025.

Inconformada, a Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão quanto à base de cálculo da taxa de administração prevista no art. 27, §1º, da Lei nº 11.795/2008, ao argumento de que o acórdão teria deixado de considerar que a taxa de administração é calculada sobre o valor total do bem objeto da cota, e não sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado.

Afirma que o acórdão, ao determinar que a taxa de administração incidisse apenas sobre as parcelas efetivamente pagas e de forma proporcional ao tempo de permanência no grupo, teria afastado indevidamente a sistemática legal prevista na Lei dos Consórcios.

Alega, ainda, a existência de contradição lógica no julgado, sustentando que, embora o acórdão tenha reconhecido expressamente que o art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008 autoriza a antecipação da taxa de administração, concluiu simultaneamente pela impossibilidade de retenção integral dos valores antecipados, o que, segundo afirma, implicaria redução indireta da taxa de administração contratada em afronta ao Verbete Sumular nº 538 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ademais, que tanto a forma de cálculo quanto a cobrança antecipada da taxa de administração possuem respaldo contratual e legal, requerendo o acolhimento dos Embargos para que seja reconhecido expressamente que a taxa de administração deve incidir sobre o valor do crédito da cota e que sua cobrança antecipada é legítima nos termos do art. 27, §§1º e 3º, da Lei nº 11.795/2008.

Contrarrazões apresentadas no Id. 361859374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de integração vinculado às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado.

Não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco autorizam a substituição da conclusão jurídica adotada pelo colegiado por outra reputada mais adequada pela parte insurgente.

Na hipótese, verifica-se que a Embargante, embora sustente a existência de omissão e contradição, busca, em realidade, a revisão do entendimento adotado pelo colegiado quanto à limitação da retenção da taxa de administração ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo.

Passa-se ao exame dos pontos suscitados.

Da alegada omissão quanto ao art. 27, §1º, da Lei nº 11.795/2008:

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de considerar que a taxa de administração, nos contratos de consórcio, é calculada sobre o valor total do bem objeto da cota, nos termos do art. 27, §1º, da Lei nº 11.795/2008.

Contudo, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à natureza da taxa de administração, à sua forma de cobrança e aos limites de sua retenção em caso de desistência do consorciado.

O voto condutor consignou, de forma clara e fundamentada, que:

O equívoco da sentença, contudo, reside em não ter distinguido a liberdade para fixar o percentual da taxa da forma de sua cobrança antecipada e concentrada no início do contrato. São institutos juridicamente distintos.

E prosseguiu:

A taxa de administração possui natureza remuneratória pelos serviços de organização, gestão e manutenção do grupo consorcial, sendo legítima sua retenção apenas durante o período em que o consorciado permaneceu vinculado ao grupo.

Além disso, o acórdão foi expresso ao afirmar que:

O artigo 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008 autoriza a antecipação de parte da taxa de administração, mas essa autorização legal não confere à administradora o direito de reter integralmente o valor antecipado quando o consorciado se desvincula antes do encerramento do grupo.

Portanto, a matéria suscitada pela Embargante não foi ignorada pelo colegiado.

O que o acórdão concluiu foi que a disciplina legal acerca da forma de cálculo da taxa de administração e da possibilidade de antecipação não afasta o controle judicial de abusividade quando a retenção integral dos valores implica remuneração por serviços futuros não prestados, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

A insurgência da Embargante revela mero inconformismo com a interpretação jurídica conferida pelo colegiado à legislação de regência, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios.

Da alegada contradição quanto à cobrança antecipada da taxa de administração:

Também não prospera a alegação de contradição.

O fato de o acórdão reconhecer a legalidade da cobrança antecipada da taxa de administração, nos termos do art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/2008, não é incompatível com a conclusão de que a retenção integral dos valores antecipados se mostra abusiva quando há desistência prematura do consorciado.

A linha argumentativa do julgado é absolutamente coerente: reconheceu-se a validade da previsão legal e contratual de antecipação da taxa de administração, mas concluiu-se que tal autorização não legitima a retenção definitiva de valores correspondentes a período futuro em que não haverá prestação de serviços pela administradora.

Não há contradição quando as premissas adotadas permitem extrair conclusão lógica e harmônica do julgamento como um todo, ainda que a parte discorde da solução jurídica alcançada.

Ademais, o acórdão foi suficientemente claro ao consignar que:

A liberdade das administradoras para fixação da taxa de administração, reconhecida pelo Verbete Sumular 538 do STJ, não autoriza a retenção integral da taxa em caso de desistência antecipada do consorciado.

Portanto, a pretensão da Embargante consiste, em verdade, em substituir a conclusão jurídica adotada pelo colegiado por outra que reputa mais adequada, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Do pedido de prequestionamento:

No tocante ao pedido de pronunciamento expresso acerca do art. 27, §§1º e 3º, da Lei nº 11.795/2008 e do Verbete Sumular nº 538 do Superior Tribunal de Justiça, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a responder individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

De toda sorte, para fins de viabilização do acesso às instâncias superiores, fica expressamente consignado que a conclusão do acórdão embargado reconhece a incidência do art. 27, §§1º e 3º, da Lei nº 11.795/2008 e do Verbete Sumular nº 538 do STJ, mas afasta interpretação que autorize a retenção integral da taxa de administração relativamente a período posterior à desistência do consorciado, por reputá-la incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Portanto, não se identifica qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material relevante no acórdão embargado.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa de rediscussão de matéria já suficientemente apreciada e decidida pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
, registrando, para fins de prequestionamento, a expressa manifestação desta Câmara sobre todos os dispositivos legais e teses invocados pela Embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026